Tribunal: TJES
Processo: 5000259-62.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000259-62.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NADIR SALES SOARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000259-62.2021.8.08.0037

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
A
:
NADIR
SALES SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CON
SUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRI
CA
. FATURA DE ENERGIA EM DESACORDO COM O CONSUMO USUAL DA UNIDADE CONS
UMIDORA.

NULIDADE D
A
COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMP
ROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
FUNDAMENTOS DIVERSOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrido apresentou contrarrazões (Id 5598587).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5598582), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito
nesta data.

Não conheço do Recurso Inominado Id. 5598585, por preclusão consumativa.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5598578), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do
CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência, parcialmente, do débito apontado na fatura de energia da requerente, referente ao mês de outubro de 2019, para que seja emitida nova fatura, tendo por base o consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores, nos moldes em que foi requerido na inicial. Determinar seja oficiada ao Cartório de Protesto, para cancelamento do apontamento, ficando a cargo do requerido os emolumentos respectivos. CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.’’.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pe
las partes.

Trata-se de ação
declaratória de inexistência parcial do débito

c/c obrigação de fazer
c/c indenização por danos morais
, sob o argumento
de
que
recebeu uma fatura de
R$ 5.665,17 (cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), referente a
o mês
de
o
utubro/2019,
valor muito mais alto do que a média.

Em suma,
o
magistra
do
de piso
entendeu que
a requerida não comprovou as irregularidades apontadas, tampouco responsabilidade do autor em dar origem àquelas.

A
recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica;
impossibilidade de suspensão/inexigibilidade/cancelamento dos débitos objetos da lide e inexistência de dano moral.

A priori,
antes de adentrar no exame do recurso inominado,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

autor
a
, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem.
De acordo com a inicial, a autora afirmou que a partir de março de 2019 começou a notar que as contas estavam vindo mais altas, tendo solicitado visita da ré. Após vistoria em sua residência e no medidor em agosto, recebeu a informação de que não havia problemas aparentes, ainda assim, substituíram o medidor existente no local. Recebeu uma fatura referente ao mês de outubro de 2019, por meio da qual a concessionária requerida exigiu o pagamento da quantia de R$ 5.665,17 em razão do fornecimento de energia elétrica. Após, compareceu à ré, tendo sido informada de que ocorreu erro de leitura, tendo sido emitida nova fatura no valor de R$ 1.485,57. A autora disse que não tinha condições de pagar e a ré sugeriu que ela pagasse R$ 20,27 referente à multa por atraso. Após abrir conta em uma loja, percebeu que seu nome tinha sido negativado e protestado em cartório.

Por sua vez, a ré alegou que a cobrança é regular e que em agosto de 2019, na parte de medição do pingadouro e saída do medidor, verificou que havia diferentes correntes, ou seja, no pingadouro estava maior e no medidor menor, tendo sido feita a correção, sem a presença da autora. Declarou que a autora provavelmente está com problemas de “fuga de energia”, devendo verificar as instalações internas.

Contudo, da análise detida dos autos, verifico que o valor cobrado no mês em comento diverge muito daqueles cobrados no decorrer dos meses pretérito e subsequentes, conforme histórico de consumo/demanda colacionado pela própria recorrente em sua contestação (Id.5598553 - Pág. 10). Assim, no presente caso, não resta nenhuma dúvida de que o valor cobrado na mencionada fatura é indevido.
V
oto, então, pela manutenção da r. sentença que declarou a inexistência do débito
.

C
olaciono julgado no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. Ausência de prova capaz de demonstrar que houve desperdício ou fuga de energia interna para responsabilizar o consumidor. Ré não se desincumbiu do ônus probatório do artigo 373, II, do CPC. Débito desconstituído. Emissão de nova fatura calculada com base na média dos últimos 03 meses. Vedação da reformatio in pejus. Sentença confirmada. Recurso desprovido. Unânime. (JECRS; RInom 0034283-92.2019.8.21.9000; Proc 71008646424; Alvorada; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Des. Jerson Moacir Gubert; Julg. 25/10/2019; DJERS 31/10/2019)

De outra quadra, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (
in re ipsa
) decorrente de restrição creditícia indevida (negativação, protesto...), por violar a honra objetiva da consumidora (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos, circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ,
de modo que se vota pela
manutenção
da r. sentença
que r
econhece
u
ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrida.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entendo
razoável e proporcional a fixação em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
Id 5598582
,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado Id. 5598585, por preclusão consumativa.

C
ONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)